Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-03.2023.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801063-03.2023.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE FORNEÇAM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o Reexame e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte (ID 21018249 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor do menor Moisés de Sousa Conceição, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Ourilândia do Norte, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 21018229 – fls. 1/10), que o menor Moisés de Sousa Conceição se encontra internado desde 03/09/2023, diagnosticado com traumatismo crâneo-encefálico, necessitando de internação em leito cirúrgico com especialidade em neurologia e suporte de UTI. Relata tem sido regulado em leito clínico, porém teve sua internação recusada no Hospital Regional da PA 279, posto que não dispõe de leito cirúrgico e nem UTI, pelo que recorre ao Poder Judiciário postulando a antecipação da tutela e, ao final a total procedência da ação.

Antecipada a tutela pretendida (ID 21018231 – fls. 1/4),
para determinar que o Município de Concórdia do Pará e o Estado do Pará disponibilizem no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a vaga e consequente transferência, para leito cirúrgico com especialidade em neurologia e suporte de uti, de acordo com o protocolo médico adequado ao caso do paciente, seja vinculado ao estado do pará ou em qualquer outro estado da federação, e, caso não haja vaga na rede pública estadual, estes devem custear a referida vaga na rede privada, bem como a continuação do tratamento necessário ao paciente, inclusive com o fornecimento de toda e qualquer medicação prescrita necessária, sob pena de pagamento de multa diária no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

Ao contestar (ID 21018242 – fls. 1/12), o Estado do Pará argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, relata 1) ser de responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, recebendo repasses da União e do Estado para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, a existência de políticas públicas para atendimento e o comprometimento do Princípio da Universalidade do Acesso à Saúde; 3) A recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) eventualmente, o dever do Município em ressarcir o Estado e,
ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 21018248 – fls. 1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para tornar definitiva a tutela concedida no ID 100078207, condenando o Município de Ourilândia do Norte e do Estado do Pará a providenciar o tratamento pleiteado na inicial, conforme recomendação médica, e, por consequência,
EXTINGO O FEITO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei n. 8.328/2019. Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Registra-se. Intimem-se.

Ressalto que esta sentença está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida, sobre a qual não incide a exceção do art. 496, § 3º e 4º, do CPC. Portanto, após decorrido o prazo para recurso, não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará com as homenagens de estilo, em observância ao disposto no art. 496, I, do CPC.

Serve a presente Sentença, em via digitalizada, como Mandado, Ofício e Comunicação, nos termos do Provimento 003/2009 da Douta Corregedoria do TJPA.”

Em ID 21018252 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte providenciem ao requerente
transferência imediata
para leito cirúrgico especializado em Neurologia com suporte de UTI
, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do menor Moisés de Sousa Conceição.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2024